Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731890-09.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELMA MELO DA SILVA, WESLEY SANTOS DA SILVA APELADO: RAFAEL MODESTO DOS SANTOS, MARIA MENDONCA ROCHA D E S P A C H O Intime-se a Apelada, por intermédio da Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator